Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DE FORMA EQUITATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma do capítulo atinente aos honorários advocatícios fixados na sentença de procedência do pedido de cancelamento de protestos no valor de R$ 1.171.998,00.
2. Fatos relevantes. (i) determinado o cancelamento de seis protestos efetuados em nome da parte autora no valor total de R$ 1.171.998,00; (ii) os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, em razão do elevado valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) justa causa à fixação, no caso concreto, de honorários advocatícios de sucumbência pelo critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor da causa ser considerado exorbitante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em sede de julgamento de recurso especial representativo de demandas repetitivas, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
5. Na sentença ora revista, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados pelo critério equitativo no valor de R$ 5.000,00. E conquanto o parâmetro de 10% (dez por cento) do valor referente ao proveito econômico obtido para fixação da verba de sucumbência perfaça uma quantia que aparentemente seria fora de proporção (R$ 117.199,80) às circunstâncias específicas do caso concreto, a quantificação por equidade seria inviável, pois a causa não apresenta proveito econômico inestimável ou irrisório, e o valor da causa não é baixo.
6. Em razão das aludidas especificidades, o critério escolhido na sentença deve ser alterado, com vistas a observar os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, para que seja fixado na cifra mínima (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com o cancelamento dos protestos.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, acórdão 2040324, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 11.9.2025; acórdão 2006599, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 16.06.2025.